Tribunal: TJDFT
Processo: 0717469-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PREJUDICIAL DECADÊNCIA. ACOLHIDA. PRELIMINARES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. AÇÃO MONITÓRIA. DESPESAS MÉDICOS HOSPITALARES. TERMO DE RESPONSABILIDADE. ASSINATURA. TERCEIRO. PACIENTE. PLANO DE SAÚDE. RECUSA. COBRANÇA. INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO COMPROVADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE. DENUNCIANTE. VENCEDOR. DENUNCIAÇÃO À LIDE. PREJUDICADA. SUCUMBÊNCIA. DEVIDA.
1. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade se a fundamentação da apelação ocorre de forma devida, delimitando por tópicos os capítulos da sentença de que recorreu, e se expôs os motivos pelos quais postula a reforma da sentença de forma clara e argumentativa.
2. Nos termos do art. 178, II, do Código Civil, é de 4 (quatro) anos o prazo para pleitear a nulidade de negócio jurídico por vício de consentimento, sob alegação de estado de perigo, a contar de sua assinatura, sob pena de decadência do direito.
3. Aquele que, embora não sendo o paciente, subscreve o “Termo de autorização para internação e Tratamento”, possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação de cobrança.
4. Diante da internação de um paciente que, no momento da admissão, encontra-se sob a cobertura de um plano de saúde, há uma presunção legal de que as despesas médicas e hospitalares decorrentes dessa internação serão custeadas pela respectiva seguradora, o que afasta a necessidade de se discutir a responsabilidade solidária de outros envolvidos.
5. A simples cobrança judicial das despesas médico hospitalares amparada em documento idôneo, cuja assinatura foi reconhecida pela própria parte, decorre do exercício regular de um direito, não havendo que se falar indenização por danos morais, ainda que a inexigibilidade da dívida seja reconhecida.
6. Para o acolhimento do pedido de repetição do indébito, em dobro, nos termos do art. 940 do Código Civil, é necessário comprovar a existência de má-fé na respectiva cobrança.
7. Nos termos do art. 129, parágrafo único, do Código de Processo Civil, se o denunciante for vencedor, a denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado.
8. Prejudicial de decadência acolhida.
9. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.
10. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
11. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido.
12. Recurso do litisdenunciado prejudicado.